Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602321-37.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
17/07/2025
Número: 0602321-37.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 10/09/2022
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Partido Político - Órgão de Direção Estadual - GUSTAVO SILVA CASTRO -
FLAVIA GARCIA - PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL, PODE - ELEIÇÕES 2022
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL (REQUERENTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
GUSTAVO SILVA CASTRO (RESPONSÁVEL)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
FLAVIA GARCIA (RESPONSÁVEL)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44608925
17/07/2025
10:49
Acórdão
Acórdão

Num. 44608925 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:49:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710490247100000043548831
Número do documento: 25071710490247100000043548831
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:21:33
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.673
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602321-37.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
RESPONSÁVEL: FLAVIA GARCIA
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
RESPONSÁVEL: GUSTAVO SILVA CASTRO
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. ELEIÇÕES GERAIS 2022.
DESAPROVAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Prestação de Contas de
campanha apresentada pela Direção Estadual
do partido Podemos - PODE, relativa às
Eleições Gerais de 2022.
2. O Setor Técnico do Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná elaborou relatório
apontando diversas irregularidades.
3.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral
manifestou-se pela aprovação das contas
com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
Atraso no envio dos relatórios financeiros;
(ii) Omissão e divergências de gastos

Num. 44608925 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:49:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710490247100000043548831
Número do documento: 25071710490247100000043548831
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:21:33
eleitorais; (iii) Irregularidades na transferência de recursos do Fundo
Partidário para candidaturas femininas ou
negras após o prazo; (iv) Inconsistências em
gastos eleitorais custeados com recursos do
FEFC; (v) Divergências de informações de
contas bancárias; (vi) Omissão de receitas
em data anterior à prestação de contas
parcial; (vii) Divergências de despesas na
prestação de contas parcial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O atraso no envio dos relatórios
financeiros, embora representativo, constitui
falha formal, sendo suficiente a aposição de
ressalva.
6. As divergências em gastos eleitorais,
incluindo notas fiscais não comprovadas,
configuram irregularidades que demandam
recolhimento ao Tesouro Nacional.
7. A transferência de recursos do Fundo
Partidário para candidaturas femininas após
o prazo legal configura aplicação irregular,
exigindo devolução ao Tesouro Nacional.
8. As inconsistências em gastos eleitorais
custeados com recursos do FEFC ensejam a
determinação de recolhimento dos valores
ao Tesouro Nacional.
9. A omissão de gastos com combustíveis, a
despeito da existência de veículos locados
pela campanha, macula as contas e é
suficiente, por si só, para conduzir à
desaprovação das contas, dada sua gravidade, especialmente quando não
conhecida a extensão dos valores sonegados.
10. A omissão de contas bancárias, embora
irregular,
não
impede
a
análise
da
movimentação financeira, sendo passível de
ressalva.
11. A omissão de receitas arrecadadas em
data anterior à prestação de contas parcial,

Num. 44608925 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:49:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710490247100000043548831
Número do documento: 25071710490247100000043548831
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:21:33
embora irregular, não viola a transparência e
confiabilidade das contas, sendo suficiente a
aposição de ressalvas.
12.
As
divergências
de
despesas
na
prestação de contas parcial, incluindo gastos
eleitorais realizados em data anterior à data
inicial de entrega da prestação de contas
parcial, são ínfimas, atingindo reles 0,06%
de todas as despesas contratadas, o que não
tem o condão de violar a transparência e
confiabilidade das contas, gerando, assim,
apenas uma ressalva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Contas desaprovadas, com determinação
de recolhimento da quantia total de R$
63.249,44 ao Tesouro Nacional.

Tese de Julgamento: 1. O atraso no envio de
relatórios financeiros, quando o doador é o
próprio partido, não viola a transparência
das contas. 2. A emissão de notas fiscais sem
a devida baixa presume sua regularidade,
devendo
o
valor
correspondente
ser
recolhido ao Tesouro Nacional. 3. A
aplicação de recursos do Fundo Partidário
para candidaturas femininas após o prazo
legal é irregular e exige devolução ao erário.
4. A ausência de registro de gastos com
combustíveis em conjunto com despesas de
locação
de
veículos
compromete
a
credibilidade das contas. 5. A omissão de
contas bancárias, quando a movimentação
financeira
é
analisada,
configura
irregularidade formal, passível de ressalva.
6. A omissão de receitas em data anterior à
prestação de contas parcial, quando ínfima,
não viola a transparência e confiabilidade
das contas. 7. A omissão de gastos na
prestação de contas parcial é irregularidade
de natureza grave por suprimir dos eleitores
informação essencial quanto ao destino dado
pela
candidatura
aos
recursos
à
sua

Num. 44608925 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:49:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710490247100000043548831
Número do documento: 25071710490247100000043548831
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:21:33
disposição, bem como por inviabilizar que a
Justiça Eleitoral e os demais participantes do
processo eleitoral fiscalizem as contas ainda
antes das eleições. A depender da sua
magnitude, pode conduzir à desaprovação
das contas.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 22, § 3º; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 19, §§ 3º, I, 5º, 10, 32, §
1º, VI, 35, § 11, II, 43, 47, §§ 6º, 7º, 53, II, a,
59, 60, 79, § 1º, 92, §§ 5º e 6º.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
AREspE nº 060793498/SP, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, DJE 09/06/2020; TSE,
AgInt no REspE nº 060183458/DF, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, DJE 14/03/2023;
TSE, PC nº 060121356/DF, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, DJE 02/05/2022;
TRE/PR,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº060300644,
Rel.
Des.
Thiago Paiva Dos Santos, DJE, 25/07/2023;
TRE/PR, PCE nº 060346024, Rel. Des.
Claudia
Cristina
Cristofani,
DJE
08/08/2024; TRE/PR, RE nº 060053180,
Rel.
Des.
Vitor
Roberto
Silva,
DJE
09/12/2021; TRE/PR, RE nº 060070850,
Rel. Des. Luiz Fernando Wowk Penteado,
DJE 08/10/2021; TRE/PR, PCE 060274057,
rel.
Des.
Julio
Jacob
Júnior,
publ.
04/12/2023; TRE/PR, PCE 060239409, rel.
Des. Claudia Cristina Cristofani, publ.
04/10/2023; TRE/PR, RE 060041905, rel.
Des. Thiago Paiva dos Santos Santos, publ.
20/09/2021; PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS
nº060329659,
Acórdão,
Relator(a)
Des.
Julio
Jacob
Junior,
Publicação: DJE - DJE, 17/10/2023; TSE,
Recurso Especial Eleitoral nº 060112853,
Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020.

Num. 44608925 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:49:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710490247100000043548831
Número do documento: 25071710490247100000043548831
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:21:33

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 09/07/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada pela Direção Estadual do partido
Podemos - PODE, relativa às Eleições Gerais de 2022.
Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43258922).
Antes mesmo de qualquer análise ou de intimação, o prestador de contas apresentou contas
retificadoras, em 27 de julho de 2023 (id. 43668766 e seguintes)
Por ocasião da apreciação das contas do diretório partidário, o Setor Técnico deste Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a eventual
necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude de diversas
irregularidades (id. 43860128).
O prestador foi intimado e apresentou petição e nota explicativa (id. 43866828 e seguintes).
No Parecer Técnico Conclusivo (id. 43888286), a Unidade Técnica apontou uma série de
irregularidades e, diante da inclusão de irregularidades novas e não apontadas no relatório de
diligências, intimou-se o prestador de contas para que sobre elas se manifestasse, o que fez
por meio da petição id. 43913632 e notas explicativas id. 43913633.
Em análise conclusiva, o setor técnico apontou que remanesceram irregularidades e opinou
pela desaprovação das contas prestadas (id. 43933912).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, reiterou o parecer anterior (id.
43896699), mantendo a sua manifestação pela aprovação das contas com ressalvas (id.
43942571).

Num. 44608925 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:49:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710490247100000043548831
Número do documento: 25071710490247100000043548831
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:21:33

FUNDAMENTAÇÃO
O partido apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial exigida pela
legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e houve possibilidade de
apreciação das informações trazidas por parte do setor técnico deste Tribunal Regional
Eleitoral, que opinou pela desaprovação da prestação de contas.
Consoante extrato da prestação de contas final retificadora apresentada (id. 43668924) e o
parecer de diligências (id. 43860128), os recursos da campanha eleitoral, totalizando R$
9.700.780,37, possuem as seguintes procedências e valores:

o Outros Recursos - pessoas físicas - R$ 300.777,77;

o Outros Recursos – órgãos partidários - R$ 150.002,60;

o FEFC – órgãos partidários - R$ 9.230.000,00;

o Fundo Partidário – órgãos partidários - R$ 20.000,00.

As despesas contratadas, registradas na prestação de contas, totalizaram R$ 9.918.158,13,
sendo R$ 219.000,00 de despesas contratadas e não pagas.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei eleitoral, no
qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a tramitação
financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da origem de
suas receitas e destinação de suas despesas.

Num. 44608925 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:49:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710490247100000043548831
Número do documento: 25071710490247100000043548831
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:21:33
Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as seguintes
irregularidades:

I) atraso no envio dos relatórios financeiros (item 1.1.1);
II) omissão e divergências de gastos eleitorais (itens 6.4 e 6.5);
III) Irregularidades na transferência de recursos do Fundo Partidário para
candidaturas femininas ou negras após o prazo (item 7.1);
IV) Inconsistências em gastos eleitorais custeados com recursos do FEFC (item
8);
V) Divergências de informações de contas bancárias (item 9);
VI) Omissão de receitas em data anterior à prestação de contas parcial (item
10);
VII) Divergências de despesas na prestação de contas parcial (item 11.1 e 11.2).

Para melhor apreciação do feito, passo a análise das irregularidades separadamente.

1. Atraso no envio dos relatórios financeiros (item 1.1.1 do parecer técnico):

Consta do parecer conclusivo que houve atraso no envio de relatórios financeiros referentes
às seguintes doações recebidas pelo Diretório Estadual do PODE/PR, representando o
percentual expressivo de 29,48% da movimentação financeira total da campanha (id.
43933912):

O partido, na petição id. 43913633, apresentou a seguinte tabela, em relação aos recursos
arrecadados com envio intempestivo:

Num. 44608925 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:49:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710490247100000043548831
Número do documento: 25071710490247100000043548831
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:21:33

O prestador de contas sustentou, ainda, que apenas 2 relatórios, nos valores de R$ 2,60 e de
R$ 30.000,00 foram entregues com alguns dias de atraso, e que o restante teria sido entregue
no prazo conforme relatórios anexos à mencionada nota explicativa.
No relatório final (id. 43933912), a Unidade Técnica informou que as datas de envio dos
Relatórios Financeiros, conforme respectivos números de controle, informadas pelo
prestador de contas divergem daquelas constantes no Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais, conforme demonstrativo extraído do sistema SPCE WEB 2022:

Analisando a documentação comprobatória dos envios dos relatórios financeiros, acostada
pelo próprio partido, constato que assiste razão à Unidade Técnica, vez que as datas de envio
dos comprovantes correspondem às datas em destempo apontadas no relatório do setor de
análise. Veja-se, por exemplo, o relatório de número de controle P19000375353PR1705555,
em que o prestador de contas disse ter encaminhado em 24 de agosto de 2022, mas o
comprovante juntado (id. 43913633) aponta recebimento em 07 de setembro de 2022, pela
Justiça Eleitoral:

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no artigo 47 da
Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art.
28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
[...]
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão

Num. 44608925 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:49:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710490247100000043548831
Número do documento: 25071710490247100000043548831
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:21:33
informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas)
horas contadas a partir da data de recebimento da doação, considerando-se
data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha,
sempre que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo
de financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais
declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.
[...]
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros
de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a
quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da
prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação. [...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos candidatos e partidos
devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE,
dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento do recurso, devendo
sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na
oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem como objetivo
dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da
campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios
cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.
Conforme nova redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a ausência de
informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do caput
deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do
julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.”
Sendo assim, depreende–se que o atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral,
especificamente no exame final das contas.
Contudo, esta Corte vem decidindo que não viola a transparência das contas eleitorais o

Num. 44608925 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:49:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710490247100000043548831
Número do documento: 25071710490247100000043548831
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:21:33
atraso no envio de relatórios financeiros quando o doador é o próprio partido, ainda que de
esfera distinta. Veja-se:
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019. NÃO APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS
MÍNIMOS
EM
CANDIDATURAS
DE
PESSOAS
NEGRAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. EMENDA CONSTITUCIONAL 117/2022.
ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. DOAÇÃO DO
PRÓPRIO
PARTIDO.
OMISSÃO
DE
DOAÇÃO
EFETUADA
A
CANDIDATO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE DESPESAS
FRACIONADAS NOTAS FISCAIS DISTINTAS. OMISSÃO DE GASTOS
ELEITORAIS. NOTAS FISCAIS VÁLIDAS E INFORMADAS À JUSTIÇA
ELEITORAL. CONFIGURAÇÃO DE USO DE RECURSOS DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. TRANSFERÊNCIA AO TESOURO NACIONAL.
OMISSÃO
DE
CONTAS
BANCÁRIAS
SEM
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ATRASO
NA
ABERTURA DE CONTAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE
MOVIMENTAÇÃO
DE
RECURSOS
EM
MOMENTO
PRÉVIO.
OMISSÃO
DE
GASTOS
ELEITORAIS
ANTERIORES
NÃO
INFORMADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
3. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.
4. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a
doação informada em atraso é oriunda do mesmo partido, porém de esfera
diferente, nota–se que a transparência das contas não foi afetada e a
irregularidade verificada constitui–se apenas em vício de natureza formal.
(...)
(TRE-PR. PCE nº 060055784, Desa. Claudia Cristina Cristofani, DJE de
20/07/2023)

No caso concreto, a despeito do atraso e do alto percentual representativo da omissão, tem-
se, nos termos do entendimento que vem sendo referendado por esta Corte, que tal
irregularidade constitui falha formal, sendo suficiente a aposição de ressalva.

2. Omissão e divergências de gastos eleitorais (itens 6.4 e 6.5 do parecer técnico):

Num. 44608925 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:49:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710490247100000043548831
Número do documento: 25071710490247100000043548831
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:21:33

No subitem 3.4 do Parecer de Diligências (id. 43860128) e no subitem 6.4 do Parecer
Conclusivo da Unidade Técnica (id. 43888286) foram apontadas divergências entre as
informações relativas às despesas constantes na prestação de contas, e aquelas constantes na
base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações
voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais.

2.1 Com relação à empresa CORGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA (item 6.4.1 do
Parecer Conclusivo), foram constatadas divergências em relação às notas fiscais
74271 (R$30.000,00), 74272 (R$1.920,00), 74278 (R$8.180,00), 74397 (R$
1.096,00), 74398 (R$4.384,00), 74534 (R$44.400,00).

O prestador informou que o lançamento de R$84.500,00 se refere às notas fiscais 74271,
74272, 74278 e 74534. Além disso, alegou que as notas fiscais foram pagas conforme os
gastos eram registrados na prestação de contas, de modo que as demais notas fiscais (74397
e 74398) foram emitidas erroneamente, sem que a empresa tenha efetuado o cancelamento
destas.

Conforme bem apontou o Ministério Público Eleitoral, em seu parecer (id. 43896699) “as
notas fiscais 74271, 74272, 74278, 74534 representam 0,85% das despesas de campanha,
possível a anotação de ressalva. Da mesma forma, as notas fiscais 74397 e 74398
representam percentual ínfimo no contexto das contas”, o que não redundaria em razão para
desaprovar as contas.
Ocorre que as duas notas fiscais que o prestador alegou desconhecimento (nºs 74397 e
74398), ainda que gerem apenas ressalva, devem ser devidamente recolhidas ao Tesouro
Nacional, porquanto a alegação de simples desconhecimento delas pelo partido não é óbice a
afastar a qualidade de despesa efetuada com recursos de origem não identificada.

Num. 44608925 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:49:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710490247100000043548831
Número do documento: 25071710490247100000043548831
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:21:33
Não se trata, in casu, de inversão do ônus da prova, de modo a incumbir o prestador de
contas de comprovar fato inexistente, o que seria teratológico, mas, sim, de ele ser diligente
o bastante para afastar a presunção de existência da contratação efetuada em período
tipicamente eleitoral e com fornecedor que emitiu documento fiscal idôneo e ativo com o
CNPJ da grei. Tal lógica encontra assento nos artigos 59 e 60 da Resolução TSE
nº23.607/2019 e que disciplinam a comprovação de gastos de campanha:
Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na
legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão,
a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e
da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)

Havendo uma nota fiscal emitida e sem a baixa, a presunção, desta maneira, é de sua
regularidade e existência, de modo que o seu cancelamento deve ser devidamente
comprovado nos autos de prestação de contas, seja por meio de colhida de manifestação do
prestador de serviços pelo partido prestador de contas, na oportunidade da fase de
diligências, por exemplo, seja pela promoção da baixa das notas fiscais pelo emitente e sua
juntada na prestação de contas, ou seja por qualquer outro modo que não a mera alegação
unilateral de desconhecimento do partido contratante.
Não é por menos que a mencionada Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê, exatamente, a
hipótese de cancelamento de notas fiscais no bojo dos autos de prestação de contas eleitorais,
em seu artigo 92, §§5º e 6º:

Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela
internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao
fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997,

Num. 44608925 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:49:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710490247100000043548831
Número do documento: 25071710490247100000043548831
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:21:33
art. 94-A, I) , nos seguintes prazos:
(...)
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral,
apresentado por ocasião do cumprimento de diligências determinadas nos
autos de prestação de contas, será objeto de notificação específica à Fazenda
informante, no julgamento das contas, para apuração de suposta infração
fiscal, bem como de encaminhamento ao Ministério Público.
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após
sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça
Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a comprovação de
cancelamento, junto com esclarecimentos.

Isso posto, a presunção de regularidade das notas não foi afastada pelo partido, devendo-se
considerar como gasto efetuado e pago por recursos que não guarneceram as presentes
contas, de sorte ao valor a elas correspondentes deverem ser depositados ao Tesouro
Nacional, por força do artigo 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao
Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de
que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso,
poderá ser apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de
campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à representação estadual
ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base
na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador
até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma
diversa na decisão judicial.
(...)
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de
origem não identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das contas,

Num. 44608925 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:49:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710490247100000043548831
Número do documento: 25071710490247100000043548831
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:21:33
quando constatado que a candidata ou o candidato se beneficiou, ainda que
temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, assim como a apuração do
fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , do art. 22 da Lei
Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da República.
(destacou-se).

Nesse mesmo sentido é a orientação jurisprudencial adotada pelo Tribunal Superior
Eleitoral:
AGRAVO.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DEPUTADO
ESTADUAL.
ELEIÇÕES
2018.
DESAPROVAÇÃO.
OMISSÃO DE DESPESAS. CIRCULARIZAÇÃO. PROCEDIMENTO
VÁLIDO. ALEGAÇÃO. DESCONHECIMENTO. NOTAS FISCAIS.
REEXAME. SÚMULA 24/TSE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. Na espécie, o TRE/SP, em aresto unânime, desaprovou o ajuste contábil do
recorrente devido à omissão de despesas relativas a 13 notas fiscais, no valor
total de R$ 10.995,00 (equivalente a 72,15%), aferida mediante circularização
de dados.
2. No recurso especial, infirma–se apenas o procedimento de auditoria
realizado por esta Justiça especializada, ao argumento de que se trata de ato
unilateral, sem a participação do candidato, o que acarretaria suposta inversão
do ônus da prova.
3. O cruzamento de dados constitui mecanismo plenamente válido, apto a
complementar as informações registradas nas contas e encontra previsão no
art. 72, § 2º, da Res.–TSE 23.553/2017. Ademais, assegura–se ao prestador a
oportunidade de se manifestar a respeito das falhas encontradas, em
observância ao contraditório e à ampla defesa.
4. Aliás, conforme já se manifestou esta Corte, o exame das contas sujeita–se
“à verificação das informações declaradas espontaneamente pelo candidato,
bem como daquelas obtidas a partir de procedimentos de auditoria
ordinariamente empregados pela Justiça Eleitoral, em especial análise
documental, exame de registros e cruzamento, além de confirmação de dados,
por meio de procedimento de circularização” (PC 990–94/DF, Rel. Min. Luís
Roberto Barroso, DJE de 30/9/2019).
5. Conclusão acerca do desconhecimento dos gastos esbarra no óbice da
Súmula 24/TSE, pois, nos termos do aresto a quo, elas “foram emitidas com
os dados do prestador de contas, e não há informações sobre eventual
cancelamento”.
6. Recurso especial a que se nega seguimento.
(TSE, AREspE nº 060793498/SP, Min. Luis Felipe Salomão, DJE de
09/06/2020, destacou-se).

Num. 44608925 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:49:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710490247100000043548831
Número do documento: 25071710490247100000043548831
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:21:33

E ainda:
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES
2018.
GOVERNADOR.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA.
OMISSÃO.
DESPESAS.
RECURSOS
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA. CONFIGURAÇÃO. RECOLHIMENTO. TESOURO
NACIONAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, negou–se seguimento ao recurso especial para
manter acórdão unânime do TRE/DF, em que se aprovaram com ressalvas as
contas do agravante, não eleito ao cargo de governador do Distrito Federal
nas Eleições 2018, porém com o recolhimento de R$ 49.525,00 ao erário a
título de recursos de origem não identificada (art. 34 da Res.–TSE
23.553/2017).
2. Rejeita–se o suposto cerceamento de defesa. Segundo o TRE/DF, "ao
requerente foi sim oportunizada a faculdade de se manifestar sobre o cenário
fático de omissão de gastos eleitorais", tendo ele apresentado os
esclarecimentos que entendia cabíveis.
3. O recolhimento de valores ao erário nas hipóteses dos arts. 34 e 82 da
Res.–TSE 23.553/2017 – recursos de fonte vedada, de origem não
identificada e uso indevido de verbas do Fundo Partidário ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) – não se aplica de modo
automático quando omitidas despesas no ajuste contábil, estando esta Corte,
porém, adstrita à moldura do aresto regional. Precedentes.
4. No caso, o TRE/DF consignou a omissão de despesas quanto a seis
notas fiscais, no total de R$ 49.525,00, e que não se identificou sua fonte,
assentando ser "ônus do prestador comprovar, documentalmente, a
origem dos recursos utilizados de forma a afastar a caracterização como
recurso de origem não identificada". Ademais, (a) o próprio agravante
informou, no tocante a quatro das notas, desconhecer "a origem de suas
emissões"; (b) as notas permanecem hígidas, não tendo havido seu
cancelamento (art. 62 da Res.–TSE 23.557/2017); (c) a Corte a quo teve o
cuidado de não correlacionar de modo automático a omissão de gastos
aos recursos de origem não identificada, inclusive mencionando a
jurisprudência acerca do tema.
5. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas,
providência inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE, AgInt no REspE nº 060183458/DF, Min. Benedito Gonçalves, DJE de
14/03/2023, destacou-se).

Num. 44608925 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:49:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710490247100000043548831
Número do documento: 25071710490247100000043548831
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:21:33
Outra hipótese que poderia ser acoplada ao presente caso é a de que, ainda que o partido não
tivesse desembolsado valor algum para suportar as despesas das notas fiscais emitidas e não
lançadas na prestação de contas, teria recebido o benefício, destarte, na forma de recurso
estimável em dinheiro, pelo que, nesta hipótese, seria um recurso de origem vedada e que,
igualmente, mereceria a devolução ao Tesouro Nacional. Nesse sentido, já decidiu o TSE:
(...)
7. Irregularidade: omissão de registro com gastos eleitorais cujos pagamentos
não foram identificados.
7.1. No caso, verificou–se, por meio de convênio entre as secretarias de
Fazenda estaduais e municipais, a emissão de várias notas fiscais, no período
de agosto a outubro de 2018, por pessoas jurídicas que prestaram serviços ao
partido. Todavia, tais despesas não foram registradas e nem comprovadas
pela agremiação, não havendo nos autos extratos bancários, o registro dos
pagamentos e nem a origem dos recursos utilizados.
7.2. Esta Corte Superior, ao analisar essa específica irregularidade,
entendeu que, "configurada a emissão de nota fiscal referente a serviços
prestados [...] sem o correspondente pagamento, deve ser reconhecida a
existência de doação de fonte vedada, nos termos do art. 33, I, da
Res.–TSE 23.553" (PC nº 0601188–43/DF, rel. Min. Sérgio Silveira
Banhos, DJe de 3.2.2022)
7.3. Ademais, "a ausência de registro de despesas constitui irregularidade
grave apta a macular a confiabilidade das contas" (PCE nº 444–68/DF, rel.
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 26.5.2021. No mesmo sentido:
PC nº 0000425–62, de minha relatoria, DJe de 10.11.2021.
(...)
(TSE, PC nº 060121356/DF, Min. Mauro Campbell Marques, DJE de
02/05/2022, destacou-se).

Seja qual for a qualidade que se admita o ingresso dos valores correspondentes às notas não
canceladas - se pagas com recursos de origem não identificada ou se recebidas a título de
recursos estimáveis em dinheiro com recursos de origem vedada - o resultado prático será o
mesmo: devolução deste valor ao Tesouro Nacional. Sobre o tema, esta Corte já esposou
igual entendimento em precedente:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO
DE DESPESAS. NOTA FISCAL ELETRÔNICA ATIVA. GASTO COM
NÍTIDO
MATIZ
ELEITORAL.
INÉRCIA
DO
PRESTADOR.

Num. 44608925 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:49:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710490247100000043548831
Número do documento: 25071710490247100000043548831
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:21:33
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. APROVAÇÃO COM
RESSALVA.
1. Configura omissão de despesa a ausência de registro e comprovação de
gastos eleitorais.
2. Detectada nota fiscal emitida contra o CNPJ da campanha com nítido
matiz eleitoral e que permanece ativa, a mera alegação de
desconhecimento da despesa não é suficiente para afastar o valor
probante do documento fiscal, em especial quando o prestador não
apresenta quaisquer elementos aptos a desconstituí-lo. Precedentes.
3. Comprovada a realização do gasto eleitoral, a ausência de registro nos
extratos bancários ou de outros elementos pelos quais se possa aferir que os
recursos necessários para saldar as despesas transitaram pela conta de
campanha configura a utilização de recursos de origem não identificada,
gerando a obrigatoriedade de recolhimento de valor equivalente ao Tesouro
Nacional. Precedentes do TSE.
4. Despesa omitida que se enquadra como diminuta em termos absolutos
e relativos, possibilitando a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
(TRE-PR. PCE nº 060300644, Des. Thiago Paiva Dos Santos, DJE de
25/07/2023, destacou-se).

Em síntese, entende-se que a nota fiscal apontada no procedimento de fiscalização, embora
não tenha sido declarada pelo prestador, corresponde à prestação de serviço em benefício da
campanha, cujo pagamento foi realizado com recursos que não transitaram pela conta
bancária oficial. Tal irregularidade gera ressalva, dado que o seu valor (R$ 5.480,00)
representa um percentual ínfimo (0,06%) no universo de despesas efetuadas, o que se acopla,
plenamente, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Diante disso, impõe-se o
recolhimento de valor equivalente (R$ 5.480,00) ao Tesouro Nacional.

2.2 Irregularidades com a HELLOGRAF ARTES GRÁFICAS (item 6.4.4)

O relatório conclusivo da unidade técnica (id. 43888286) apontou, relativamente ao
fornecedor HELLOGRAF ARTES GRAFICAS, que as notas fiscais 18023 e 18353 foram

Num. 44608925 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:49:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710490247100000043548831
Número do documento: 25071710490247100000043548831
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:21:33
declaradas em uma única despesa, conforme tabela a seguir e que a despesa declarada de
nota fiscal 18022 possui como documento vinculado a nota fiscal 18024.

Em sua manifestação (id. 43913633), o prestador de contas disse que “as notas fiscais 18023
e 18353 do fornecedor HELLOGRAF ARTES GRAFICAS, foram declaradas em uma única
despesa, apenas por uma questão de digitação, porém o valor total está correto e as notas
relacionadas à despesa foram juntadas, sem interferir na transparência da informação”.
Esclareceu, ainda, que “no SPCE foi digitado o número do RPS 18022 em vez do número da
NF18024, as demais informações são correspondentes à NF anexa e estão corretas”.

A análise detida das notas fiscais nº 18023 e 18353, que foram declaradas em uma única
despesa, revela uma divergência de documentos vinculados, totalizando 1,5% do montante
das despesas.
Conforme o caput do Art. 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019, a comprovação dos gastos
eleitorais exige documento fiscal idôneo com descrição detalhada e valor da operação.
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome
ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço. (destacou-se)

A prática de agrupar notas fiscais distintas em uma única despesa no SPCE, como ocorrido
com as notas 18023 e 18353, longe de ser apenas e tão somente uma “economia de
digitação”, em verdade, atrapalha a efetiva fiscalização e compromete a rastreabilidade
individual de cada gasto. Similarmente, o erro de digitação do número da nota fiscal (18022
por 18024) gera uma inconsistência no registro que, embora possa ser atribuída a um erro
material, denota uma falha na acurácia das informações lançadas.
Não obstante, pondera-se, de acordo com os elementos trazidos nos autos, que as notas

Num. 44608925 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:49:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710490247100000043548831
Número do documento: 25071710490247100000043548831
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:21:33
fiscais em questão foram apresentadas e apontam a efetivação do gasto, contendo os
elementos necessários à caracterização da despesa, como a descrição do serviço e o valor.
Ademais, o valor total das despesas agrupadas, bem como o valor da nota fiscal cujo número
foi trocado, são de pequena monta, representando apenas 1,5% das despesas totais da
campanha. Nesse contexto, e considerando que os documentos originais foram juntados,
entendo que tais falhas não comprometem, de uma forma geral, a lisura substancial destas
contas.
Contudo, é imperativo reconhecer que há uma irregularidade formal. A prática de agrupar
despesas distintas ou cometer erros na vinculação de documentos revela uma prática
indesejável dentro da racionalidade de controle, fiscalização e transparência necessárias às
prestações de contas eleitorais de campanha. Tal conduta, mesmo que de baixa materialidade
neste caso, dificulta a auditoria da Justiça Eleitoral e pode, em outras situações, mascarar
informações relevantes. A correção e a individualização dos lançamentos são essenciais para
a fidedignidade da prestação de contas, um pilar para a legitimidade do processo eleitoral,
razão pela qual mantém-se a ressalva.

2.3 Omissões de despesas de manutenção de partido (item 6.5)

No parecer conclusivo (id. 43888286 e 43933912) foram identificadas 40 omissões relativas
às despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de
dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de
campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais.
A respeito, o partido alegou (petição id. 43913633) que "foram despesas de manutenção do
partido, declaradas na prestação de contas anual, e não despesas de campanha".
O Setor Técnico informou que identificou 24 das 40 despesas no Sistema de Prestação de
Contas Anual - SPCA, permanecendo inconsistências relativas aos gastos que somam
R$19.293,29, o que equivale a 0,18% das despesas de campanha.

Num. 44608925 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:49:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710490247100000043548831
Número do documento: 25071710490247100000043548831
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:21:33

Em resposta, o partido apresentou (id. 43913633) a seguinte tabela com as seguintes
informações:

Em reanálise, a unidade técnica informou (id. 43933912) que “não foram localizados os
registros das despesas da tabela retro no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais de 2022 –
SPCE WEB 2022, tampouco “foram localizados os pagamentos das despesas da tabela retro
nos extratos bancários”, mantendo-se, assim, a inconsistência no valor de R$ 19.293,29
(dezenove mil duzentos e noventa e três reais e vinte e nove centavos).
Vale anotar que todas as notas fiscais encontram-se vigentes e lançadas em favor do diretório
partidário, constituindo a omissão de gastos eleitorais, no entendimento consolidado desta
Corte, mediante uso de recursos de origem não identificada (RONI), nos termos do art. 32, §
1º, VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.607/2019.
ENVIO
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
REPASSE
DE
RECURSOS
PELO
PARTIDO.
APOSIÇÃO
DE
RESSALVA. RECEITA ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DA
PROPRIEDADE
DOS
BENS.
INDISPENSABILIDADE.
RECURSO
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO. OMISSÃO DE
DESPESAS. NOTA FISCAL ATIVA. IRREGULARIDADE GRAVE.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO
DE GASTOS ELEITORAIS PAGOS COM RECURSOS PÚBLICOS.
AUSÊNCIA DO CNPJ DE CAMPANHA. DOCUMENTO ILEGÍVEL.
GASTOS COM HOSPEDAGEM. NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO
DOS
HÓSPEDES.
AQUISIÇÃO
DE
BENS
PERMANENTES.
ALIENAÇÃO E REVERSÃO DOS VALORES OBTIDOS. DÚVIDA EM
RELAÇÃO
À
CONTRATAÇÃO
CONCOMITANTE
DE
TRÊS
ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA. PROVAS ADICIONAIS. NÃO
APRESENTAÇÃO. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC. RESTITUIÇÃO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. FUNDO DE CAIXA. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE
DA
DESPESA.
IRREGULARIDADE.
RECOLHIMENTO.
DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. FALHA
GRAVE. REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O

Num. 44608925 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:49:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710490247100000043548831
Número do documento: 25071710490247100000043548831
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:21:33
CORRESPONDENTE REGISTRO DE VEÍCULOS. IRREGULARIDADE.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
6. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias
de campanha impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, na forma
do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.
(...)
(TRE-PR, PCE nº 060346024, Desa. Claudia Cristina Cristofani, DJE de
08/08/2024)

A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que pode encobrir
algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de recursos sem
a devida transparência.
Neste ponto, ressalto que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida comprovação da
origem dos recursos configura burla à regra que determina a movimentação de todos os
recursos financeiros pela conta bancária específica de campanha, configurando vício grave
que compromete a transparência das contas, conforme estabelece o artigo 22, § 3º, da Lei n.
9.504/97:
Art. 22 (...)
§ 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que
não provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará
a desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado
abuso de poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou
cassado o diploma, se já houver sido outorgado.

Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da Resolução TSE
23.607/19, sendo este o único caso em que há previsão legal expressa de que o
descumprimento da determinação implicará em desaprovação da prestação de contas, razão
pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no art. 30, § 2º, da Lei 9.504/97, no sentido de
que “erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição das contas e a cominação
de sanção a candidato ou partido”, até porque não há meio de se corrigir esse erro.

Num. 44608925 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:49:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710490247100000043548831
Número do documento: 25071710490247100000043548831
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:21:33
Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta bancária é
requisito essencial para a transparência das contas, sob pena de sua desaprovação, não
cabe ao candidato ou ao julgador dispensá-la arbitrariamente.
Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois, com o trânsito
dos recursos por conta corrente bancária, fica automaticamente registrada a origem e a
destinação de todos os recursos, sendo que a legislação exige expressamente que a
movimentação seja feita por meio de cheque nominal, de transferência bancária, débito em
conta, cartão de débito da conta bancária ou PIX justamente para possibilitar o efetivo
controle dessa movimentação.
Por conseguinte, a falta de trânsito dos recursos pela conta corrente bancária não é mera
formalidade, mas se cuida de norma material, essencial para a efetiva fiscalização e que não
pode ser suprida por outros meios.
Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos recursos,
despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas significa necessariamente a
omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das fontes de financiamento de
campanha.
Em outras palavras, vício de tal natureza pode comprometer todo o objetivo do procedimento
da prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.
A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de inúmeros julgados,
restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade:
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS
NÃO DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS
PRÓPRIOS. FALTA DE TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE
CAMPANHA. FALHA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.
1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas
bancárias de campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a
fiscalização da origem do dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a
transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a exame e ao controle
da Justiça Eleitoral.
2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias
de campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

Num. 44608925 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:49:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710490247100000043548831
Número do documento: 25071710490247100000043548831
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:21:33
3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o
efetivo controle da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua
desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
6.12.2019).
4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da
campanha, impede a aplicação dos princípios de proporcionalidade e da
razoabilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE-PR, RE nº 060053180, Des. Vitor Roberto Silva, DJE de 09/12/2021)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO.
OMISSÃO. PAGAMENTO DE DESPESA SEM O TRÂNSITO PELA
CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE.
MONTANTE QUE CORRESPONDE A 42% DO TOTAL ARRECADADO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de
R$ 432,20 implica em irregularidade grave que representa 42% da
arrecadação total de campanha, o que impede a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam
recursos de origem não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro
Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.553/2017.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser
devolvido ao Tesouro Nacional.
(TRE-PR, RE nº 060070850, Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, DJE de
08/10/2021)

Em um primeiro momento, o setor técnico apontou que 40 notas não integraram a presente
prestação de contas de campanha. Posteriormente à apresentação do parecer conclusivo, o
partido fez juntar aos autos documentação que identificou o lançamento de 24 despesas em
nome do diretório partidário prestador mediante o lançamento na prestação de contas anual,
no SPCA (id. 43933912), restando, ainda, 16 despesas sem o lançamento em nenhuma das
prestações de contas (campanha ou anual).
Considerando que estas notas não foram declaradas nesta ou na prestação de contas anual,
bem como que os valores utilizados para seus pagamentos não transitaram pelas contas

Num. 44608925 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:49:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710490247100000043548831
Número do documento: 25071710490247100000043548831
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:21:33
bancárias declaradas, tem-se como configurada omissões de gasto, com emprego de recursos
de origem não identificada.
Assim, resta configurada irregularidade em percentual correspondente a 0,18% dos recursos
movimentados pela campanha, com determinação para restituição do valor de R$
R$19.293,29 ao Tesouro Nacional, com fundamento no art. 32, § 6º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

3. Irregularidades na transferência de recursos do Fundo Partidário para
candidaturas femininas ou negras após o prazo (item 7.1 do parecer técnico):

O Setor Técnico, no parecer conclusivo (id. 43933912) identificou a transferência de
recursos do Fundo Partidário às candidaturas femininas ou negras após a data final para a
entrega da prestação de contas parcial, contrariando o disposto no §10 do art. 19 da
Resolução TSE nº 23.607/2019 (item 7). Essa prática viola o Art. 19, §10 da Resolução TSE
nº 23.607/2019, sendo considerada uma aplicação irregular de verbas, o que exige a
devolução do valor ao Tesouro Nacional.

Na petição id. 4386682, o partido argumenta que, por não ter realizado nenhum repasse de
Fundo Partidário a candidatos homens, não estava obrigado a cumprir a cota feminina
(mínimo de 30%) com esses recursos, conforme interpretação do art. 19, § 3º, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 (com redação dada pela Resolução nº 23.665/2021).
Adicionalmente, o partido esclarece que os recursos do Fundo Partidário só foram
disponibilizados após a data final da prestação de contas parcial. Mesmo assim, optou por
aplicar esses recursos a duas candidatas mulheres, fazendo-o sem a obrigação legal de atingir
a cota mínima, já que não houve qualquer aplicação de Fundo Partidário para candidaturas
masculinas ou femininas anteriormente.
O art. 19, §10 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que:

Num. 44608925 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:49:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710490247100000043548831
Número do documento: 25071710490247100000043548831
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:21:33
Art. 19. Os partidos políticos podem aplicar nas campanhas eleitorais os
recursos do Fundo Partidário, inclusive aqueles recebidos em exercícios
anteriores.
§ 1º A aplicação dos recursos provenientes do Fundo Partidário nas
campanhas eleitorais pode ser realizada mediante:
I - transferência bancária eletrônica para conta bancária da candidata ou do
candidato, aberta nos termos do art. 9º desta Resolução;
II - pagamento dos custos e das despesas diretamente relacionados às
campanhas eleitorais das candidatas ou dos candidatos e dos partidos
políticos, procedendo-se à sua individualização.
§ 2º Os partidos políticos devem manter as anotações relativas à origem e à
transferência dos recursos na sua prestação de contas anual e devem registrá-
las na prestação de contas de campanha eleitoral de forma a permitir a
identificação da destinatária ou do destinatário dos recursos ou da pessoa
beneficiária.
§ 3º Para o financiamento de candidaturas femininas e de pessoas negras, a
representação do partido político na circunscrição do pleito deve destinar os
seguintes percentuais relativos aos seus gastos contratados com recursos do
Fundo Partidário: (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
I - para as candidaturas femininas o percentual corresponderá a
proporção dessas candidaturas em relação a soma das candidaturas
masculinas e femininas do partido, não podendo ser inferior a 30%
(trinta por cento); (Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)
II - para as candidaturas de pessoas negras o percentual corresponderá à
proporção de: (Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)
a) mulheres negras e não negras do gênero feminino do partido; e
(Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)
b) homens negros e não negros do gênero masculino do partido; e
(Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)
III - os percentuais de candidaturas femininas e de candidaturas de pessoas
negras serão obtidos pela razão dessas candidaturas em relação ao total de
candidaturas do partido em âmbito nacional, sendo os percentuais apurados
pelo Tribunal Superior Eleitoral ao término do registro de candidatura,
observado o calendário eleitoral, e divulgados na página sua página da
internet. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 4º (revogado)
§ 4º-A A regularidade da aplicação mínima dos percentuais mencionados nos
incisos I e II do § 3º deste artigo será apurada na prestação de contas da
representação do partido político na circunscrição do pleito. (Incluído pela
Resolução nº 23.665/2021)

Num. 44608925 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:49:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710490247100000043548831
Número do documento: 25071710490247100000043548831
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:21:33
§ 5º A verba do Fundo Partidário destinada ao custeio das campanhas
femininas e de pessoas negras deve ser aplicada exclusivamente nestas
campanhas, sendo ilícito o seu emprego no financiamento de outras
campanhas não contempladas nas cotas a que se destinam. (Redação dada
pela Resolução nº 23.665/2021)
§ 6º O disposto no § 5º deste artigo não impede: o pagamento de despesas
comuns com candidatos do gênero masculino e de pessoas não negras; a
transferência ao órgão partidário de verbas destinadas ao custeio da sua cota-
parte em despesas coletivas, desde que haja benefício para campanhas
femininas e de pessoas negras. (Redação dada pela Resolução nº
23.665/2021)
§ 6º-A Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele
integrada ou em coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para outros
partidos políticos ou candidaturas desses partidos. (Incluído pela Resolução
nº 23.731/2024)
§ 7º É vedado o repasse de recursos do Fundo Partidário, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou (Redação dada
pela Resolução nº 23.731/2024)
II - não federados ou coligados. (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
§ 7º-A A inobservância do disposto no § 7º deste artigo configura
irregularidade grave e caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada.
(Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)
§ 8º O emprego ilícito de recursos do Fundo Partidário nos termos dos §§ 5º e
6º deste artigo sujeitará as(os) responsáveis e as pessoas beneficiárias do art.
30-A da Lei nº 9.504/1997, inclusive na hipótese de desvio de finalidade, sem
prejuízo das demais cominações legais cabíveis.
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do Fundo Partidário em
desacordo com as regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação
irregular dos recursos, devendo o valor repassado irregularmente ser
recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidata ou candidato que
realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela
devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que houver
utilizado.
§ 10. Os recursos correspondentes aos percentuais previstos no § 3º deste
artigo devem ser distribuídos pelos partidos até 30 de agosto no ano das
eleições. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
(destacou-se)

Num. 44608925 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:49:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710490247100000043548831
Número do documento: 25071710490247100000043548831
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:21:33
A interpretação do partido se baseia em uma leitura muito restritiva do art. 19, § 3º, inciso I,
da Resolução TSE nº 23.607/2019 (com redação dada pela Resolução nº 23.665/2021). O
dispositivo legal estabelece que a destinação de recursos para candidaturas femininas deve
corresponder à proporção dessas candidaturas em relação à soma das candidaturas
masculinas e femininas, não podendo ser inferior a 30%.
O espírito da norma é de fomentar a participação feminina e de pessoas negras na política,
garantindo que uma parcela mínima dos recursos públicos (Fundo Partidário e FEFC) seja
efetivamente aplicada nessas candidaturas.
A lógica do partido de que "se não repassei valores para candidaturas masculinas, não
preciso repassar para as femininas" esvazia o objetivo da lei. A obrigatoriedade da cota não
se atrela a um comparativo de repasses entre gêneros, mas sim a um piso mínimo de
investimento em candidaturas femininas, justamente para corrigir a histórica sub-
representação. O partido não pode se eximir da aplicação mínima dos recursos do Fundo
Partidário às mulheres simplesmente porque optou por não repassar a homens. Se há
recursos de Fundo Partidário disponíveis e estes são utilizados em campanha (seja para
gastos próprios do partido ou de candidatos), a cota incide sobre a totalidade desses recursos
destinados à campanha na circunscrição.
Desse modo, a previsão normativa acerca da data limite para os repasses visa, exatamente,
evitar que eles venham a destempo, de modo a comprometer a eficácia e eficiência das
campanhas eleitorais que devem ser custeadas pelas cotas de gênero.
Diferentemente do teor da EC 133/2024, que disciplinou a anistia para aplicação de recursos
públicos para candidaturas de pessoas pretas e pardas, inclusive para prestações de contas
com trâmite em curso, qual a in casu, o mesmo não ocorre com a EC 117/2022, porquanto
ela se aplica, tão somente, a fatos anteriores à sua promulgação e não em prospecção.
Dado o longo caminho que as políticas afirmativas percorrem para se consolidar e
estabelecerem os efeitos sociais necessários, é de se esperar que as greis já estivessem a par
acerca da imperatividade normativa dos comandos que determinam a aplicação de recursos
públicos para as candidaturas femininas, vez que as normas e a jurisprudência, neste tema,
são anteriores às lutas inclusivas quanto às questões raciais. Por este motivo, qualquer

Num. 44608925 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:49:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710490247100000043548831
Número do documento: 25071710490247100000043548831
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:21:33
interpretação de aplicabilidade da anistia da EC 117/2022 de modo ampliativo, para eleições
após a sua promulgação, acabaria mais enfraquecendo que, propriamente, fortalecendo a
participação feminina política.
Em outras palavras, novas políticas afirmativas de inclusão de camadas minorizadas da
população não podem representar retrocessos no exercício de direitos de parcelas as quais já
conquistaram alguns avanços, sob a lógica perversa de que a caminhada para a equalização
política dos marginalizados gere constantes retrocessos a eles mesmos.
De outro modo, ainda que o cenário de exclusão política de pessoas pretas e pardas, infeliz e
vergonhosamente, assole nosso país há séculos, a verdade é que o implemento de medidas
inclusivas, neste campo, ainda se encontram tomando corpo, razão pela qual tais políticas
são incipientes e encontram amparo na EC 133/2024, de modo que a sanção de aplicação de
recursos não utilizados no pleito de 2022 em eleições futuras encontra finalidade pedagógica
e de reforço à observância normativa.
Por esta razão, entendo que a aplicação dos R$20.000,00 (vinte mil reais) nas candidaturas
de BIBIANA DE OLIVEIRA ORSI SILVA e de FABIULA CRISTHIANE LUSTOSA
JUNGLES, após o prazo previsto no art. 19, §10 da Resolução TSE nº 23.607/2019, foi
irregular, ainda que digna de ressalva e não de desaprovação das contas, dado o baixo
percentual diante dos repasses globais, devendo, desta maneira, retornar aos cofres públicos,
pois não alcançou o objetivo de guarnecer, em tempo hábil, os caixas das candidatas,
proporcionando-lhes mais tempo para uso desta receita. Assim, o partido deverá recolher ao
Tesouro Nacional o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

4. Inconsistências em gastos eleitorais custeados com recursos do FEFC (item 8
do parecer técnico):

4.1 Cessão ou locação de veículos sem despesas de combustível e ausência de notas
fiscais (item 8.1.1):

Num. 44608925 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:49:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710490247100000043548831
Número do documento: 25071710490247100000043548831
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:21:33

A unidade técnica apontou em seu parecer (id. 43933912) que foram realizados gastos com
locação de veículos sem registros de despesas com combustíveis na prestação de contas em
exame, bem como não foram localizadas as notas fiscais das despesas da seguinte tabela:

Verifica-se ainda que as datas e as placas registradas no Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais de 2022 – SPCE WEB 2022 não correspondem àquelas dos documentos
vinculados ao fornecedor DIRECTIVVA VIAGENS E TURISMO LTDA

O partido alegou (petição id. 43913633) que “foram realizadas despesas com combustíveis
pelo Presidente Gustavo Castro, porém o mesmo extraviou a relação de notas,
impossibilitando de (sic) solicitar o reembolso ao Partido e, consequentemente, o lançamento
das mesmas na prestação de contas”.

O partido trouxe, em suas notas explicativas (id. 43913633), uma duplicata emitida pela
DIRECTTIVA VIAGENS E TURISMO LTDA, no valor de R$6.004,21 e uma fatura de
locação pela LOC BUS, no valor de R$10.000,00:

Inicialmente, cumpre ressaltar que a locação de bens móveis, como veículos, não se
enquadra no campo de incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
(ISSQN), conforme pacificado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante nº 31,
que estabelece: "É inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza – ISS sobre operações de locação de bens móveis".
Em decorrência dessa não incidência tributária, as locadoras de veículos, em regra, não

Num. 44608925 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:49:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710490247100000043548831
Número do documento: 25071710490247100000043548831
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:21:33
possuem a obrigatoriedade legal de emitir Nota Fiscal de Serviços (NFS-e) para a locação
pura e simples de veículos. A documentação usualmente emitida por essas empresas para
formalizar a transação e a cobrança são os contratos de locação, faturas e duplicatas,
acompanhados dos respectivos comprovantes de pagamento.
Nesse contexto, a duplicata, embora seja primariamente um título de crédito, quando emitida
por uma locadora de veículos e acompanhada do contrato de locação e do comprovante
bancário de pagamento, adquire força probante suficiente para atestar a efetiva realização da
despesa. Ela formaliza a obrigação de pagar por um serviço que, por sua natureza jurídica e
tratamento tributário, não exige a emissão da nota fiscal tradicional. Desconsiderar a
duplicata como meio de prova, neste cenário, seria ignorar a realidade operacional do
mercado e a própria jurisprudência do STF.
A Resolução TSE nº 23.607/2019, ao exigir "documento fiscal idôneo" para a comprovação
de gastos (Art. 60), tem por escopo a transparência e a auditabilidade dos recursos,
especialmente aqueles oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
Contudo, essa formalidade deve ser interpretada de forma a não inviabilizar a prestação de
contas de despesas efetivamente realizadas, sobretudo quando o documento tipicamente
fiscal (a Nota Fiscal) não é exigível do fornecedor, seja por inviabilidade tributária ou pela
práxis de mercado.
A própria Resolução, em seu Art. 60, § 7º, ao tratar da comprovação de gastos com
passagens aéreas adquiridas por meio de agências de viagens, admite a fatura, a duplicata ou
o contrato de prestação de serviços, desde que acompanhados do discriminativo das despesas
e dos bilhetes de passagem.
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão,
a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e
da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;

Num. 44608925 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:49:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710490247100000043548831
Número do documento: 25071710490247100000043548831
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:21:33
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS, informações do Sistema de
Escrituração Digital de Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas
(eSocial), da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) e da
Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-
Reinf). (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por
meio de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da
operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário
e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e
assinatura da prestadora ou do prestador de serviços.
§ 3º Havendo dúvida sobre a idoneidade do documento ou sobre a execução
do objeto, a Justiça Eleitoral poderá exigir a apresentação de elementos
probatórios adicionais que comprovem a entrega dos produtos contratados ou
a efetiva prestação dos serviços declarados. (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil
reais) por pessoa cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou
partidos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas
da(o) responsável pelo pagamento da despesa.
III - a cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de
cônjuge e de suas (seus) parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal
durante a campanha.
§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a obrigatoriedade
de serem registrados na prestação de contas os valores das operações
constantes dos incisos I a III do referido parágrafo.
§ 6º Para fins do disposto no inciso II do § 4º, considera-se uso comum:
I - de sede: o compartilhamento de imóvel para instalação de comitê de
campanha e realização de atividades de campanha eleitoral, compreendido no
valor da doação estimável o uso e/ou a locação do espaço, assim como as
despesas para sua manutenção, excetuadas as despesas com pessoal,
regulamentadas na forma do art. 41 desta Resolução;
II - de materiais de propaganda eleitoral: a produção de materiais
publicitários que beneficiem duas ou mais campanhas eleitorais.

Num. 44608925 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:49:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710490247100000043548831
Número do documento: 25071710490247100000043548831
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:21:33
§ 7º Os gastos com passagens aéreas efetuados nas campanhas eleitorais
serão comprovados mediante a apresentação de fatura ou duplicata
emitida por agência de viagem, quando for o caso, desde que
informadas(os) as beneficiárias ou os beneficiários, as datas e os itinerários,
vedada a exigência de apresentação de qualquer outro documento para esse
fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 8º) .
§ 8º A comprovação dos gastos eleitorais com material de campanha
impresso deve indicar no corpo do documento fiscal as dimensões do material
produzido.
§ 9º A comprovação do gasto com fretamento de aeronaves, quando
permitido, deverá ser realizada por meio de contratos contendo o tempo de
voo, as beneficiárias ou os beneficiários, as datas e os itinerários. (Destacou-
se).

Essa exceção demonstra que a norma reconhece a necessidade de flexibilizar a exigência do
documento fiscal tradicional quando a dinâmica do mercado (como o fato de empresas
aéreas normalmente não fornecerem NF diretamente para cada bilhete, e as agências atuarem
como intermediárias) ou a inviabilidade tributária (como no caso da locação de bens móveis)
assim o impõem.
O objetivo é permitir que a despesa seja comprovada por outros meios que, em conjunto,
garantam a transparência e a auditabilidade, sem impor um ônus excessivo ou irreal ao
prestador de contas. A admissão de duplicatas, contratos e comprovantes de pagamento para
locação de veículos segue a mesma lógica de adequação da exigência documental à realidade
da operação.
A duplicata, quando devidamente preenchida e vinculada a um contrato de locação e
comprovante de pagamento, fornece informações de extrema importância para a fiscalização:
valor pormenorizado, período de contratação, identificação do contratante e do contratado
(CNPJ de ambas as partes) e estipulação do veículo contratado. Tais dados permitem
verificar a efetividade da despesa e sua conformidade com a natureza de gastos autorizados
normativamente.
A admissão desses outros meios de comprovação, em vez de comprometer a transparência e
a auditabilidade, as preserva, ao mesmo tempo em que evita o enriquecimento ilícito do
Estado, ao se exigir devolução de valores que custeassem tais despesas comprovadas por

Num. 44608925 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:49:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710490247100000043548831
Número do documento: 25071710490247100000043548831
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:21:33
duplicatas. A desaprovação de contas e a consequente determinação de devolução de valores,
quando a despesa foi comprovadamente realizada e se enquadra nas finalidades permitidas,
mas a formalidade documental estrita não pôde ser atendida devido à natureza da operação e
às regras tributárias aplicáveis ao fornecedor, seria uma medida desproporcional e injusta.
Quanto à divergência nas placas dos veículos registradas no SPCE WEB 2022 em relação
aos documentos vinculados ao fornecedor DIRECTIVVA VIAGENS E TURISMO LTDA,
entende-se que tal inconsistência configura um erro meramente formal.
Ainda que a placa seja um dado importante para a identificação do bem, a presença dos
demais elementos na duplicata e no contrato de locação – como o valor pormenorizado, o
período de contratação, a identificação completa do contratante e do fornecedor (CNPJ), e a
estipulação do veículo contratado – permite a verificação da contratação efetiva e da
correspondência da despesa. A divergência na placa, por si só, não é capaz de macular a
essência da contratação ou levantar dúvidas sobre a efetiva realização do gasto.
Por outro lado, a ausência de registro de gastos com combustíveis em uma prestação de
contas que, paradoxalmente, declara despesas com locação de veículos, configura uma
inconsistência grave. Essa falha compromete a credibilidade das contas apresentadas,
indicando uma provável omissão tanto de receitas, quanto de despesas.
Tal situação confronta diretamente o disposto no artigo 35, § 11, inciso II, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, que estabelece a necessidade de detalhamento e comprovação de todos os
gastos da campanha.
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26) :
(...)
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais
apenas na hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do
qual conste o CNPJ da campanha, para abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo,
desde que feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e
de combustíveis utilizados por evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou
cessão temporária, desde que:

Num. 44608925 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:49:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710490247100000043548831
Número do documento: 25071710490247100000043548831
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:21:33
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos
combustíveis adquiridos semanalmente para este fim; e
(destacou-se).

A falta de registro de gastos com combustíveis, em conjunto com despesas de locação de
veículos, indica que esses valores não foram movimentados pela conta bancária oficial da
campanha. Isso, por sua vez, compromete a auditoria da arrecadação e dos gastos, pois é
irreal supor a existência de locação de veículos sem nenhum consumo de combustível
associado.
Nas presentes contas, o prestador efetuou a locação de veículos para utilização na campanha
eleitoral. Observando-se a documentação por ele juntada, verifica-se que não há qualquer
lastro de contrapartida de abastecimento, pelo contrário, em sua manifestação nos autos, o
partido reconheceu a existência de tais gastos, os quais foram custeados pela pessoa física de
seu dirigente, mas que não pôde lançar na prestação de contas tais gastos vez que os
comprovantes fiscais foram extraviados, o que impossibilitou o lançamento dessas despesas.
Este cenário revela uma fragilidade acentuada na contabilidade da campanha. A admissão de
que despesas de campanha foram custeadas por um dirigente com recursos próprios, com a
expectativa de reembolso posterior – e que sequer foram devidamente documentadas para tal
–, demonstra que parte da movimentação financeira da campanha não transitou pelas contas
bancárias oficiais. Isso é uma afronta direta aos princípios da transparência e da fiscalização,
que são pilares da legislação eleitoral.
A finalidade das contas bancárias específicas de campanha, conforme preconiza o Art. 12 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, é justamente centralizar toda a movimentação financeira
para garantir a rastreabilidade da origem e da aplicação dos recursos. A prática de um
dirigente custear despesas próprias da campanha com recursos pessoais, sem o devido e
imediato registro e a subsequente formalização via conta de campanha (seja por doação ou
reembolso documentado), burla o controle efetivo da Justiça Eleitoral.
Tal conduta expõe falhas estruturais e de fidedignidade severas na escrituração contábil. A
omissão de despesas e, consequentemente, das receitas correspondentes (no caso, a doação

Num. 44608925 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:49:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710490247100000043548831
Número do documento: 25071710490247100000043548831
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:21:33
estimável ou o eventual reembolso) que sequer passaram pelas contas oficiais, impede a
reconstituição fiel da movimentação financeira. Isso compromete a integridade dos
demonstrativos contábeis apresentados, inviabilizando a auditoria e a verificação da
regularidade dos gastos e do cumprimento dos limites de campanha.
Ademais, constata-se que a situação ora analisada não se enquadra na hipótese do Art. 43 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, que trata do limite de gastos de pessoa física com a própria
campanha:
Art. 43. Os gastos eleitorais de natureza pessoal realizados pela candidata ou
pelo candidato em favor de sua própria campanha, devidamente comprovados
por documentos fiscais idôneos, serão declarados na prestação de contas
como doação de bens ou serviços estimáveis em dinheiro.

Na situação em tela, o relato do partido indica que o dirigente custou despesas do partido
com recursos próprios, com a intenção de reembolso, e não gastos pessoais da própria
campanha (se o dirigente fosse candidato), devidamente convertidos em doação estimável. A
falha reside na ausência de um registro formal e transparente dessa operação desde o início.
Se o dirigente efetuou um gasto para o partido, deveria haver o lançamento de uma doação
estimável em dinheiro (se não fosse reembolsado) ou a entrada dos recursos na conta de
campanha para posterior pagamento ou reembolso ao dirigente, tudo devidamente
comprovado.
A perda dos comprovantes fiscais agrava a situação, pois mesmo que a intenção fosse de
reembolso, a ausência da documentação fiscal impede a validação da despesa e,
consequentemente, a sua regularização na prestação de contas.
A jurisprudência do TSE é enfática ao exigir que todas as movimentações financeiras da
campanha transitem pelas contas bancárias específicas, para fins de fiscalização e
transparência. A situação descrita, portanto, não se amolda à liberalidade do Art. 43, mas sim
demonstra uma evidente desorganização contábil e desrespeito ao fluxo de caixa oficial da
campanha, configurando uma irregularidade que compromete a fidúcia da prestação de
contas.
Dessa forma, uma vez que houve a locação do veículo, efetuada com recursos públicos do

Num. 44608925 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:49:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710490247100000043548831
Número do documento: 25071710490247100000043548831
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:21:33
FEFC, a despesa com combustível deveria ter sido registrada de forma especificada, com o
preenchimento do relatório exigido na resolução.
Assim, a irregularidade identificada - omissão dos gastos com combustíveis - é impossível
de ser mensurada, de modo que o caso é de desaprovação das contas face à quebra da
confiabilidade dos dados declarados, o que inviabiliza a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados:
(...)
1. A ausência de registro de gastos com combustíveis, quando constatado o
registro cessão/locação de veículos na prestação de contas, constitui omissão
de despesas.
(...)
(TRE-PR, PCE 060274057, rel. Des. Julio Jacob Júnior, publ. 04/12/2023)

(...)
5. A existência de veículos cedidos ou locados para a campanha pressupõe a
existência de gastos com combustível, ainda mais quando expressamente
previsto como ônus da candidata ou candidato no contrato de cessão ou
locação, devendo ser declarados na prestação de contas, a fim de possibilitar
o devido controle da fonte de financiamento para seu custeio, bem como da
correta destinação dos recursos.
6. A omissão de gastos com combustíveis, a despeito da existência de
veículos locados pela campanha, macula as contas e é suficiente, por si só,
para conduzir à desaprovação das contas, dada sua gravidade, especialmente
quando não conhecida a extensão dos valores sonegados.
(...)
(TRE-PR, PCE 060239409, Desa. Claudia Cristina Cristofani, DJE de
04/10/2023)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. REGISTRO DE CESSÃO DE VEÍCULOS.
AUSÊNCIA DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS. OMISSÃO DE
DESPESAS.
RECEITAS.
FALTA
DE
IDENTIFICAÇÃO
DA
CONTRAPARTE
NO
EXTRATO
BANCÁRIO.
INÉRCIA
DO
PRESTADOR.

Num. 44608925 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:49:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710490247100000043548831
Número do documento: 25071710490247100000043548831
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:21:33
IRREGULARIDADES. PROVIMENTO EM PARTE.
1. Candidato que recebeu em cessão três veículos para sua campanha, mas
que não registrou qualquer gasto com combustíveis.
2. Alegação de que os veículos foram utilizados exclusivamente para seus
deslocamentos pessoais inverossímil, mesmo porque já proprietário de
veículo, como declarou no registro de candidatura.
3. Participação incontroversa em carreatas, sendo irrelevante perquirir se os
eventos eram exclusivos em prol de candidatura ou se abrangiam outros
candidatos, pois o que se afere na prestação de contas é a realização do gasto.
4. Ausência de registro de gastos com combustíveis, nessas condições, que
caracteriza omissão de despesas e potencial omissão de receitas,
inviabilizando a fiscalização da contas do candidato. Irregularidade grave,
apta a ensejar a desaprovação e que inviabiliza a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade ante à quebra da confiabilidade nos
dados informados. Precedentes.
(...)
(TRE-PR, RE 060041905, Des. Thiago Paiva dos Santos Santos, DJE de
20/09/2021)

Ademais, é importante frisar que o caso é de desaprovação das contas, todavia, deve ser
afastada a determinação de devolução de quantia ao Tesouro Nacional, haja vista que o gasto
com a locação do veículo é regular, ao passo que a omissão dos gastos com combustíveis é
irregular. E, não havendo parâmetros acerca do quantum omitido, não há que se falar em
devolução de valores ao erário.

4.2 Publicidade por materiais impressos (item 8.1.2):
A Unidade Técnica, em seu parecer (id. 43933912), apontou que não foi localizada a nota
fiscal da despesa a seguir, cujo documento vinculado não corresponde aos dados registrados
no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais de 2022 – SPCE WEB 2022:

O partido, em sua manifestação (id. 43913633) esclareceu “que foi digitado o número
incorreto da NF no SPCE, sendo que o correto, conforme documento anexado no SPCE é:
17936. Trata-se apenas de erro formal na digitação”.

Num. 44608925 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:49:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710490247100000043548831
Número do documento: 25071710490247100000043548831
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:21:33
Conforme apontado pela unidade técnica, “a despesa referente à nota fiscal 17936 já consta
registrada no SPCE WEB 2022. Segue tabela dos registros de despesas referentes ao
fornecedor HELLOGRAF ARTES GRAFICAS”:

Conforme se depreende da análise da nota fiscal 17936, seu valor (R$47.880,00) é
divergente daquele correspondente à despesa de nota fiscal 18014. O setor técnico ainda
apontou que foram localizadas as seguintes operações referentes à HELLOGRAF ARTES
GRAFICAS nos extratos bancários, constando duas no valor de R$ 15.750,00 (quinze mil
setecentos e cinquenta reais):
Dessa maneira, a pendência relativa ao gasto efetuado com o fornecedor HELLOGRAF
ARTES GRÁFICAS EIRELI, no valor de R$15.750,00 permanece.
O objetivo final das prestações de contas eleitoral é que partidos e candidatos demonstrem de
forma clara e objetiva a origem dos recursos arrecadados e a sua destinação. Os gastos
efetuados com recurso do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, em vista da sua natureza pública, exigem comprovação documental inequívoca.
Especialmente quanto à comprovação das despesas, os arts, 53, II, “c” e 60 da Resolução
TSE nº 23.607/2019, dispõem:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do
art. 60 desta Resolução; (destacou-se).

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de

Num. 44608925 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:49:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710490247100000043548831
Número do documento: 25071710490247100000043548831
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:21:33
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação
da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes
pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o)
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da
prestadora ou do prestador de serviços.
§ 3º A Justiça Eleitoral poderá exigir a apresentação de elementos
probatórios adicionais que comprovem a entrega dos produtos
contratados ou a efetiva prestação dos serviços declarados. (destacou-se).

O descumprimento da norma e a ausência de comprovação fidedigna da destinação implicam
a obrigação de restituir os recursos públicos utilizados no pagamento ao Tesouro Nacional,
nos termos do art. 79, § 1º da Resolução do TSE nº 23.607/2019:
Art. 79 [...]
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as
contas determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro
Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral
da União, para fins de cobrança.

Não obstante, o valor não se mostra relevante em termos absolutos (R$15.750,00), bem
como o percentual envolvido é diminuto (0,16% dos recursos totais de campanha),

Num. 44608925 - Pág. 40
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:49:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710490247100000043548831
Número do documento: 25071710490247100000043548831
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:21:33
possibilitando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Desse
modo, a ausência de nota fiscal idônea incorre, nesse ponto, em ressalva e na obrigação de
devolução de R$15.750,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, §1º da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

4.3 Despesas com transporte ou deslocamento (item 8.1.4):
A unidade técnica, em seu parecer (id. 43933912) apontou que não foi localizada a nota
fiscal da despesa a seguir, em cujo documento vinculado (nota de débito) não consta o CNPJ
do partido:
Com relação a esta irregularidade, remeto à fundamentação contida no tópico anterior (4.2),
porquanto a ausência de documento fiscal idôneo, que traga todas as informações estipuladas
na Resolução TSE nº 23.607/2019 atrai, no mínimo, uma anotação de ressalva nas contas,
sem prejuízo de a despesa não comprovada devidamente dever ser restituída ao Tesouro
Nacional.
Dessa maneira, diante da ausência de dados que permita a verificação, de forma indubitável,
de quem é o contratante da despesa mencionada nas notas de débito, não se pode atribuir sua
expensa ao presente prestador de contas, de modo que a inobservância do art. 60 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, atrai a incidência do art. 79, §1º, recaindo em ressalva e
restituição aos cofres públicos do valor de R$2.726,15.

5. Divergências de informações de contas bancárias (item 9 do parecer técnico):

Constou do Parecer de Diligências (id. 43860128) apontamento de contas bancárias na base
de dados dos extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas em exame,
caracterizando omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro
integral da movimentação financeira de campanha, infringindo o art. 53, II, alínea "a", da
Resolução TSE nº 23.607/2019:

Num. 44608925 - Pág. 41
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:49:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710490247100000043548831
Número do documento: 25071710490247100000043548831
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:21:33
Em sua manifestação (id. 43913633), o partido argumentou que “[n]ão houve movimentação
nas contas correntes apontadas”.
A seu turno, no parecer final (id. 43933912), a unidade técnica acusou que houve
movimentação nas contas 558222, 3000055640 e 3000055713, conforme análise dos
extratos bancários.
O art. 53, II, alínea "a" e §§1º e 2º da Resolução TSE nº 23.607/2019, impõe a
obrigatoriedade da apresentação dos extratos bancários de todas as contas abertas em nome
do prestador de contas:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do
candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para
movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para
movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso
III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira
ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período
de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal,
adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;
(...)
§ 1º Os documentos a que se refere o inciso II do caput deste artigo
devem ser digitalizados e apresentados exclusivamente em mídia
eletrônica gerada pelo SPCE, observando os seguintes parâmetros, sob pena
de reapresentação:
I - formato PDF com reconhecimento ótico de caracteres (OCR), tecnologia
que torna os dados pesquisáveis;
II - arquivos com tamanho não superior a 10 megabytes, organizados em
pastas nominadas de forma a identificar as alíneas do inciso II do caput deste
artigo a que se referem.
§ 2º Para subsidiar o exame das contas prestadas, a Justiça Eleitoral poderá
requerer a apresentação dos seguintes documentos, observado o que dispõe o
§ 1º deste artigo:
I - documentos fiscais e outros legalmente admitidos que comprovem a
regularidade dos gastos eleitorais;

Num. 44608925 - Pág. 42
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:49:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710490247100000043548831
Número do documento: 25071710490247100000043548831
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:21:33
II - outros elementos que comprovem a movimentação realizada na campanha
eleitoral, inclusive a proveniente de bens ou serviços estimáveis.
(destacou-se).

O objetivo de tal obrigação é o de garantir a transparência e a rastreabilidade de todos os
recursos arrecadados e gastos, desde sua origem até sua aplicação final.
A alegação do partido de que "não houve movimentação nas contas correntes apontadas" é
desmentida pela análise da própria unidade técnica, que acusou a existência de
movimentação nas contas 558222, 3000055640 e 3000055713, conforme verificado nos
extratos bancários.
No que concerne ao apontamento de omissão de contas bancárias, embora a Resolução TSE
nº 23.607/2019, em seu art. 53, II, alínea 'a', exija o registro integral de todas as contas de
campanha, a jurisprudência desta Corte Eleitoral tem se inclinado a considerar tal falha como
de natureza meramente formal quando a movimentação financeira das contas omitidas pôde
ser integralmente analisada pela Justiça Eleitoral.
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO
NO
ENVIO
DOS
RELATÓRIOS
FINANCEIROS
-
SUPERAÇÃO. COMPREENSÃO DO TRE-PR. DÍVIDA DE CAMPANHA.
OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PAGAMENTO DE DESPESA
DE CAMPANHA COM RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
OFENSA
AO
ART.
32,
DA
RES.
Nº
23.607/2019-TSE.
IRREGULARIDADE NAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO
FEFC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA SUA EFETIVA
REALIZAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTOS
FISCAIS.
DOCUMENTOS AUXILIARES DO ART. 60, § 1º, DA RES. Nº
23.607/2019-TSE. OMISSÃO DE CONTA ABERTA COM O CNPJ DE
CAMPANHA. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO - ANOTAÇÃO DE
RESSALVAS. DESPESAS ELEITORAIS CUSTEADAS COM OUTROS
RECURSOS - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS FISCAIS. RECURSOS
ORIUNDOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS NA CAMPANHA. NÃO
CLASSIFICAÇÃO COMO SOBRA DE CAMPANHA. RESTITUIÇÃO AO
TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADES QUE ATINGEM R$
8.654,00 EQUIVALENTES A 71,63% DA DESPESA DE CAMPANHA.
INDÍCIOS
DE
IRREGULARIDADE.
INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE.
CONTAS
JULGADAS
DESAPROVADAS COM A DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE
RECURSOS AO TESOURO NACIONAL.

Num. 44608925 - Pág. 43
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:49:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710490247100000043548831
Número do documento: 25071710490247100000043548831
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:21:33
(...)
9. A omissão, na prestação de contas, de conta bancária identificada na
base de dados dos extratos eletrônicos é irregularidade meramente
formal, vez que foi possível analisar as movimentações financeiras pelos
extratos bancários extraídos do sistema SPCE.
(...)
13. Contas julgadas desaprovadas com a determinação de restituição de
valores ao Erário.
(TRE-PR. PCE nº 060329659, Des. Julio Jacob Junior, DJE de 17/10/2023 -
destacou-se).

Conforme se depreende do parecer final da unidade técnica (id. 43933912), houve, de fato,
movimentação nas contas [mencionar as contas: 558222, 3000055640 e 3000055713], e essa
movimentação foi devidamente verificada por meio da análise dos extratos bancários.
Nesse sentido, a omissão do registro formal dessas contas na prestação de contas, embora
constitua uma falha, não impediu a fiscalização e a auditoria da movimentação financeira
correspondente. A transparência e a auditabilidade, objetivos primordiais da norma, foram
alcançadas, ainda que por meios diversos da declaração inicial do prestador.
Assim, alinhando-me ao entendimento consolidado por este Tribunal, e em consonância com
o princípio da razoabilidade, entendo que a omissão das contas 558222, 3000055640 e
3000055713 configura uma irregularidade formal, passível de ressalva, e não de
desaprovação das contas, por si só, uma vez que não houve prejuízo à análise da
movimentação financeira.

6. Omissão de receitas em data anterior à prestação de contas parcial (item 10 do
parecer técnico):

Foram detectadas, no Parecer de Diligências (id. 43860128), doações recebidas em data
anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à época,
em inobservância ao que dispõe o art. 47, § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Num. 44608925 - Pág. 44
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:49:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710490247100000043548831
Número do documento: 25071710490247100000043548831
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:21:33
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a
sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela
justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.
(destacou-se).

A Unidade Técnica apontou a seguinte divergência em seu parecer definitivo (id. 43933912):

O prestador de contas argumentou (id. 43913633) que: “Quanto ao apontamento de que
houve doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informadas à época, reiteramos que a doação de R$ 100.000,00 feita dia
26/08, além da doação de R$ 50.000,00 feita dia 24/08, foram transmitidas na parcial,
conforme recibo de entrega da parcial anexo, transmitido em 10/09. Ainda, o partido recebeu
apenas essas duas doações, que totalizam R$150.000,00 na conta específica de Doações de
PF para campanha, no período que compreende a entrega da parcial, sendo que a próxima
doação foi apenas dia 20/09”.
Conforme apontamento do setor técnico, o extrato anexado supra, anexado pelo partido, é
referente à prestação de contas parcial retificadora com status de não confirmada, consoante
dados do SPCE WEB 2022.
Logo, o comprovante juntado, ao não ser efetivamente transmitido pelo prestador de contas,
não sanou a irregularidade apontada.
Conforme nova redação do art. 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019, “a não
apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da

Num. 44608925 - Pág. 45
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:49:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710490247100000043548831
Número do documento: 25071710490247100000043548831
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:21:33
prestação de contas final.”
Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o atraso na
entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.
Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson Fachin (voto
vista no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020), que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de
contabilidade de campanha afetou a transparência das contas, isso porque o eleitor é o
principal destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral, sendo que o
descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se aceitando o
simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final,
mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com
ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais. Veja-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL.
OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E ATRASO NA
ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART. 50 DA RES.–TSE
23.553. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO
GERAL.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas
de campanha de candidato, alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu
ao cargo de deputado estadual.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do
relatório financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não ensejam,
necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de

Num. 44608925 - Pág. 46
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:49:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710490247100000043548831
Número do documento: 25071710490247100000043548831
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:21:33
Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de
eleição geral oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta Corte
Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para
as Eleições de 2018, em observância à confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das
parciais) ou sua entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem
sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís
Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin.
5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, DJE de 19.2.2020 e em feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o
Ministro Edson Fachin ponderou, em votos–vista proferidos, que é
imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de
contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a
transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das
informações trazidas nas prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização
a pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos
normativos quanto às informações sobre receitas e despesas durante a
campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo
simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação
de contas final, mas serão ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não
a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais
exigências legais.
7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não
têm o condão de macular a regularidade e confiabilidade das contas ao ponto
de ocasionar sua rejeição, ensejando apenas a sua aprovação com
ressalvas." (ID 22735638).
8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por
esta Corte Superior, afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação com
ressalvas das contas da candidata.
9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente
obrigatório, porquanto houve a deflagração de Incidente de Julgamento de
Recursos Especiais Repetitivos nos autos do REspe 0601339–89, selecionado
como caso representativo da controvérsia, conquanto os precedentes citados
não tenham caráter vinculante, foram firmados a partir de profunda discussão
dos membros deste Tribunal Superior para a manutenção do entendimento da
Corte de origem e, bem por isso, é suficiente para a solução da presente
demanda. CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega provimento.

Num. 44608925 - Pág. 47
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:49:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710490247100000043548831
Número do documento: 25071710490247100000043548831
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:21:33
(TSE, REspe nº 060112853, Acórdão, Min. Sergio Silveira Banhos, DJE de
29/06/2020)

A razão de ser da obrigatoriedade de envio dos relatórios financeiros dentro do prazo de 72
horas do recebimento do recurso e de informar os gastos contratados até a prestação de
contas parcial é conferir transparência à movimentação financeira da campanha, além de
permitir o controle concomitante, por eleitores, órgãos de fiscalização e interessados.
Ao omitir receitas auferidas anteriormente ao prazo de entrega da prestação de contas
parcial, o candidato ou partido frustra a realização desse controle concomitante, dando
margem a receitas que só virão a ser conhecidas na prestação de contas final, muito após as
eleições.
Além disso, viola a transparência que se deve ter ao lidar com dinheiro público, visto que
impede o conhecimento, pelo eleitorado, da destinação dos recursos arrecadados na
campanha.
Em recentes julgamentos, esta Corte tem assentado que “a omissão de gastos na prestação de
contas parcial é irregularidade de natureza grave por suprimir dos eleitores informação
essencial quanto ao destino dado pela candidatura aos recursos à sua disposição, bem como
por inviabilizar que a Justiça Eleitoral e os demais participantes do processo eleitoral
fiscalizem as contas ainda antes das eleições. A depender da sua magnitude, pode conduzir à
desaprovação das contas” (PCE 060336324, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, j. 12.12.23).
No caso concreto, a omissão verificada (R$100.000,00) atinge patamar ínfimo em relação ao
montante movimentado na campanha (cerca de 1,03% do total de receitas arrecadadas -
R$9.700.780,37), o que não viola a transparência e confiabilidade das contas, sendo
suficiente a aposição de ressalvas.

7. Divergências de despesas na prestação de contas parcial (item 11.1 e 11.2 do
parecer técnico):

Num. 44608925 - Pág. 48
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:49:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710490247100000043548831
Número do documento: 25071710490247100000043548831
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:21:33
7.1 Foram detectados, no Parecer Conclusivo (id. 43933912), divergências entre as
informações relativas às despesas, constantes da prestação de contas final em exame e
aquelas constantes da prestação de contas parcial, em desacordo ao que dispõe o art. 47, § 6º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Em sua manifestação (id. 43913633), o prestador argumentou o seguinte: “Quanto ao
apontamento de que há divergências entre as informações relativas às despesas, constantes
da prestação de contas final em exame e aquelas constantes da prestação de contas parcial,
sobre a NF de 37.800,00 do fornecedor Hellograf Artes Graficas, esclarecemos que:
Considerando o valor total das despesas com material impresso da prestação de contas final
de R$ 532.637,36 e o total declarado na prestação de contas parcial de R$ 519.819,90, o
valor lançado apenas na final foi de R$12.817,46, referente às notas fiscais emitidas
posteriormente ao dia 12/09, nos valores de R$ 2.880,00 e R$9.937.46. Sendo assim,
esclarecemos que o valor de R$ 37.800,00 foi declarado na parcial. Talvez houve algum
equívoco na informação lançada de número de NF ou algo assim, que posteriormente foi
corrigido, mas a despesa não foi omitida”.
De acordo com o art. 47, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/19, "a prestação de contas parcial
deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 e 13 de setembro do
ano eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em
dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano".
As prestações de contas parciais, portanto, devem refletir fielmente todas as receitas e gastos
eleitorais registrados desde o início da campanha até 8 de setembro. É compreensível que a
prestação de contas final precise de ajustes, mas essas alterações devem ser
documentalmente comprovadas. Isso porque o artigo 36, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/19 exige que os gastos eleitorais sejam registrados no momento de sua contratação,
independentemente do pagamento.
No presente caso, o prestador de contas registrou despesa na prestação de contas parcial que,
inexplicavelmente, não aparecem na prestação de contas final. Essa divergência não foi
acompanhada de qualquer justificativa ou documentação comprobatória, tornando-a uma

Num. 44608925 - Pág. 49
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:49:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710490247100000043548831
Número do documento: 25071710490247100000043548831
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:21:33
irregularidade grave. Tal inconsistência compromete a confiabilidade das contas, afetando
um montante de R$37.800,00, o que representa 0,38% das despesas totais (R$ 9.918.158,13).

7.2 Foram detectados, no Parecer Conclusivo (id. 43933912), gastos eleitorais
realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não
informados à época (art. 47, § 6°, da Resolução TSE n. 23.607/2019).

Ao todo, foram omitidos os valores de R$ 6.004,21 em despesas realizadas, correspondendo
a 0,06% do total de despesas efetuadas pelo partido na campanha.
O partido, em sua manifestação (id. 43913633), embora reconheça a irregularidade, alegou
que:
E quanto ao apontamento de que houve gastos eleitorais realizados em data
anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, em relação ao
fornecedor Directtiva Viagens, esclarecemos que o fornecedor enviou o
documento para pagamento apenas no dia 12/09 e não nos atentamos à data
da emissão da despesa, anterior ao período da parcial.

Conforme nova redação do art. 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019, “a não
apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final”, aplicando-se aqui toda a fundamentação já deduzida no item 6 do
presente voto.
No caso concreto, as omissões verificadas são ínfimas, atingindo reles 0,06% de todas as
despesas contratadas, o que não tem o condão de violar a transparência e confiabilidade das
contas, gerando, assim, apenas uma ressalva.

8. Conclusão:

Num. 44608925 - Pág. 50
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:49:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710490247100000043548831
Número do documento: 25071710490247100000043548831
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:21:33

Em conclusão, tem-se que, embora a maioria das irregularidades apontadas
correspondam a valores inexpressivos, frente ao total movimentado pelo partido nas eleições
2022, as presentes contas merecem ser desaprovadas em razão da omissão de despesas com
combustíveis, tratada no item 4.1 do presente voto, na medida em que não há parâmetros
para se verificar o quantum omitido.
Ademais, o partido deverá recolher ao Tesouro Nacional o valor de R$
63.249,44 (sessenta e três mil, duzentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro
centavos), correspondentes a:
1. R$ 5.480,00 (cinco mil, quatrocentos e oitenta reais), referentes às
notas fiscais 74397 e 74398 da CORGRAF GRÁFICA E EDITORA
LTDA, por configurarem uso de recursos de origem não identificada
(item 2.1 da fundamentação);
2. R$ 19.293,29 (dezenove mil, duzentos e noventa e três reais e vinte e
nove centavos), referentes às omissões de despesas de manutenção do
partido, configurando uso de recursos de origem não identificada (item
2.3 da fundamentação);
3. R$ 20.000,00 (vinte mil reais), referentes à aplicação irregular de
recursos do Fundo Partidário em candidaturas femininas após o prazo
legal (item 3 da fundamentação);
4. R$ 15.750,00 (quinze mil, setecentos e cinquenta reais), referentes à
ausência de nota fiscal idônea para publicidade por materiais impressos
da HELLOGRAF ARTES GRÁFICAS EIRELI (item 4.2 da
fundamentação);
5. R$ 2.726,15 (dois mil, setecentos e vinte e seis reais e quinze
centavos), referentes à ausência de documento fiscal idôneo para
despesas com transporte ou deslocamento da DIRECTIVVA VIAGENS
E TURISMO LTDA (item 4.3 da fundamentação).

Num. 44608925 - Pág. 51
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:49:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710490247100000043548831
Número do documento: 25071710490247100000043548831
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:21:33

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas de campanha do
Diretório Estadual do partido Podemos - PODE, relativas às Eleições Gerais de 2022, com
determinação de recolhimento da quantia total de R$ 63.249,44 (sessenta e três mil,
duzentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) ao Tesouro Nacional,
incidindo sobre o montante atualização monetária e juros de mora, pela taxa SELIC, a partir
da data da irregularidade (fato gerador) até o efetivo recolhimento, nos termos do artigo 39,
II, da Resolução TSE 23.709/2022, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, na forma da fundamentação.
Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário sem
manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos autos,
intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme art. 33, IV, da Resolução TSE
23.709/2022
c.c.
Portaria
Normativa
PGU
12/2021
e
Ofício
nº.
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para providências de sua alçada, pelo prazo
de 30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante pela
taxa SELIC, a partir do respectivo fato gerador, nos termos do art. 39, II, da Resolução TSE
23.709/2022, ficando consignada, desde já, a impossibilidade de parcelamento da dívida, nos
termos do art. 23, I, da Resolução TSE 23.709/2022.
Ciência à Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias para fiscalização quanto à
determinação de repasse de valores em eleições futuras.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44608925 - Pág. 52
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:49:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710490247100000043548831
Número do documento: 25071710490247100000043548831
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:21:33

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602321-37.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REQUERENTE: PODEMOS -
PARANA - PR - ESTADUAL - Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO ROBERTO GONGORA
FERRAZ - PR37315-A - RESPONSÁVEIS: FLAVIA GARCIA, GUSTAVO SILVA CASTRO - Advogado
do(a) RESPONSÁVEIS: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Vanessa
Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.07.2025